Tribunal: CARF
Processo: 15165.000680/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.000680/2009-01
RESOLUÇÃO
3402-004.223 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-82.560, proferido
pela 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.223 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000680/2009-01
2
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, para manter o crédito tributário no
valor de R$ 530.933,76, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 23/08/2005,17/08/2005, 27/07/2005
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DIREITOS ANTIDUMPING
O produto composto de cogumelos pré-cozido, conservado em solução imprópria
para consumo, importado da República Popular da China, encontra correta
classificação tarifária na NCM 0711.51.00, com cobrança de direitos antidumping.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
A impugnante promoveu, por meio das DIs no 05/0900598-0, 05/0880960-0 e
05/0962126,
registradas
em
23/08/2005,
17/08/2005
e
27/07/2005,
respectivamente, despacho de 18.900,00, 18.900,00 e 56.900,00 kgs de
"COGUMELOS INTEIROS, REFRIGERADOS ACONDICONADOS EM BOMBONAS DE
PLASTICO CONTENDO 45 KG LIQUIDO CADA ", classificando na NCM 0709.51.00,
"cogumelos do gênero agaricus frescos ou refrigerados" que contempla também
outros produtos hortícolas.
A fiscalização reclassificou a mercadoria na NCM 0711.51.00. Considerando a
origem dos produtos importados, República Popular da China e levando em conta
a Resolução CAMEX N° 36/2003 e legislação correlata, foi lavrado o presente auto
de infração para cobrança dos direitos antidumping, juros e multa de ofício.
Intimada do Auto de Infração em 05/05/2009 (fl. 05), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 20/05/2005, juntados às folhas 184 e seguintes,
alegando em síntese:
Atua no ramo de gêneros alimentício e entre os anos de 2004 e 2008, importou
cogumelos do gênero agaricus, frescos ou refrigerados (NCM 0709.51.00),
cogumelos do gênero agaricus, conservados transitoriamente, mas impróprios
para alimentação nesse estado (NCM 0711.51.00) e, também, cogumelos do
gênero agaricus, preparados ou conservados (NCM 2003.10.00).
Durante a ação fiscal, explicou e comprovou as diferenças entre os produtos em
apreço e entre seus processos industriais, apresentando, inclusive, Laudo Técnico,
elaborado pela Dra. Jucilene Sequinel, CRQ 09F00016, que se encontra juntado
aos autos.
Alega ser impossível, 4 anos depois, produzir prova de mercadoria já consumida. É
ônus da autoridade provar que as mercadorias não se tratavam de cogumelos do
gênero agaricus, frescos ou refrigerados, da posição NCM 0709.51.00.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.223 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000680/2009-01
3
Ressalta que a Resolução CAMEX no 36/2003 estabelece que as importações de
cogumelos da China, da espécie agaricus, quando classificados nos itens
0711.51.00 e 2003.10.00 da NCM, sujeitam-se ao direito antidumping.
Argumenta que o produto foi transportado refrigerado à temperatura de 4o,
portanto tratavam-se de cogumelos frescos ou refrigerados, com consta da
documentação.
Reclama que não há provas que embasem a classificação da fiscalização.
Cita o ADN COSIT no 10/97. Alega que o produto estava corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à correta identificação e classificação fiscal.
Alega ser necessária a comprovação do dolo ou má fé da impugnante Reclama da
utilização da taxa SELIC, uma vez que o direito antidumping não tem natureza de
tributo.
A Contribuinte protocolou o Recurso Voluntário em 18/06/2018 (fls. 236), antes
mesmo da efetivação da intimação, ocorrida em 20/08/2018 (fls. 291 e 292).
Em razões recursais foram apresentados os seguintes pedidos:
i.
Reconhecimento de improcedência do lançamento, em razão da ausência
de provas no sentido de que a classificação correta para os cogumelos
importados através das DI autuadas seria na posição NCM 0711.51.00,
devendo prevalecer a classificação adotada pela empresa, na posição
NCM 0709.51.00, inclusive porque os Laudos Técnicos apresentados
durante a ação fiscal não foram refutados pela autoridade lançadora em
nenhum momento, devendo-se considerar também que os cogumelos
importados através da DI n° 05/0880960-0 foram classificados pela
fiscalização,
no
âmbito
dos
processos
administrativos
nos
11128.007610/2009-61 e 11128.007703/2009-95, na posição NCM
2003.10.00;
ii.
Cancelamento da penalidade lançada, pelo fato de que as mercadorias
autuadas estão corretamente descritas e não houve dolo ou má-fé por
parte da empresa;
iii.
Afastamento dos juros de mora exigidos, pois o artigo 61, § 3°, da Lei n°
9.430/96, citado pela autoridade lançadora como fundamento da
exigência (fls. 08-09), é inaplicável ao caso e a decisão de primeira
instância inovou quanto ao ponto.
Requer, ainda, o julgamento conjunto deste feito e dos processos
administrativos fiscais nos 11128.007610/2009-61 e 11128.007703/2009-
95, cujos recursos voluntários também estão sendo interpostos nesta
data.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.223 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000680/2009-01
4

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Conforme relatório, a Recorrente realizou, por meio das DIs no 05/0900598-0,
05/0880960-0 e 05/0962126, registradas em 23/08/2005, 17/08/2005 e 27/07/2005,
respectivamente, despacho de 18.900,00, 18.900,00 e 56.900,00 kgs de "COGUMELOS INTEIROS,
REFRIGERADOS ACONDICONADOS EM BOMBONAS DE PLASTICO CONTENDO 45 KG LIQUIDO
CADA", classificando na NCM 0709.51.00, "cogumelos do gênero agaricus frescos ou refrigerados"
que contempla também outros produtos hortícolas.
A Fiscalização reclassificou a mercadoria na NCM 0711.51.00. Considerando a
origem dos produtos importados, República Popular da China e levando em conta a Resolução
CAMEX N° 36/2003 e legislação correlata, foi lavrado o presente auto de infração para cobrança
dos direitos antidumping, juros e multa de ofício.
A reclassificação foi motivada pelo esclarecimento prestado pela Contribuinte de
que os produtos importados, conservados em água salgada ou em solução de ácido acético, são
impróprios para o consumo humano no estado em que se encontram, devendo posteriormente
sofrer um processo industrial para torná-los próprios para o consumo humano.
Uma das matérias que deverão ser analisadas trata sobre a natureza jurídica do
direito antidumping e a multa prevista pelo artigo 7° da Lei n° 9.019/95.
Neste caso, sem prejuízo de posterior análise sobre o enquadramento da
penalidade como infração aduaneira, bem como demais matérias tratadas em Recurso
Voluntário, cabe o sobrestamento do processo até julgamento final do Tema 1.293/STJ.
Cumpre observar que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou o
julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.223 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000680/2009-01
5
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes teses
no Tema Repetitivo 12931:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o último ato realizado foi o Despacho de Encaminhamento
de fls. 294 para inclusão em lote e sorteio, proferido no dia 31/12/2018.
Diante da paralização do processo por mais de 3 (três) anos, na forma acima
demonstrada, constata-se que é possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da Lei 9.873/992, na forma
delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
2 Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de
polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente
ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (sem destaque no texto original)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.223 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000680/2009-01
6
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos